Tribunal: TJSP
Processo: 2222389-34.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de liquidação – Atualização monetária – Adoção da TR como índice de correção monetária – Inadmissibilidade – Necessidade de se observar o quanto decidido no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF – Cálculo do autor em harmonia com o julgado.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de liquidação - – Parcelas referentes aos meses de março, abril e

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de liquidação – Atualização monetária – Adoção da TR como índice de correção monetária – Inadmissibilidade – Necessidade de se observar o quanto decidido no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF – Cálculo do autor em harmonia com o julgado.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conta de liquidação - – Parcelas referentes aos meses de março, abril e maio pagas administrativamente - Prosseguimento da execução com refazimento dos cálculos apenas para exclusão dos valores já recebidos pelo autor – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222389-34.2018.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é agravado RENATO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222389-34.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2222389-34.2018.8.26.0000.
Comarca de Santos
17a. Câmara de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. Renato de Oliveira.
Juiz José Luiz Ribeiro Teixeira.
Voto no 36.141.
Vistos.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Conta de liquidação

Atualização monetária Adoção da TR como índice de correção
monetária Inadmissibilidade Necessidade de se observar o
quanto decidido no julgamento do Tema 810 da Repercussão
Geral do STF Cálculo do autor em harmonia com o julgado.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Conta de liquidação -
Parcelas referentes aos meses de março, abril e maio pagas
administrativamente
-
Prosseguimento
da
execução
com
refazimento dos cálculos apenas para exclusão dos valores já
recebidos pelo autor Recurso parcialmente provido.
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão de fls. 55 do
feito subjacente que, nos autos da ação proposta por Renato de Oliveira, ora em
fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela
autarquia e homologou a conta de liquidação elaborada pelo autor no valor de R$
50.999,11.
Recurso tempestivo.
Reposta do agravado a fls.
2
Quanto à atualização das parcelas em atraso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222389-34.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral do Tema no 810,
decidiu que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do Tema
810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
Da manifestação de fls. 53/54 do feito subjacente verifica-
se que o autor, para atualização das parcelas em atraso utilizou o IPCA-e em
todo período e, portanto, nesse aspecto, o cálculo encontra-se em perfeita
harmonia com o quanto decido pelo C. STF.
3 Contudo, de se observar que o restabelecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222389-34.2018.8.26.0000 -Voto no
4
auxílio-acidente é de ser realizado a partir de maio de 2016.
E isso porque, embora a cessação do auxílio-acidente
tenha ocorrido em 07.03.2016, o benefício foi pago até 07.06.2016, conforme
comprova o documento de fl. 41 do feito subjacente.
Assim, de rigor, pois, o refazimento dos cálculos, apenas
para excluir do cálculo do autor as parcelas dos meses de março, abril e maio e
2016, já recebidas administrativamente pelo autor.
4 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)